Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-31.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença – Expressa exclusão de doenças profissionais – Alegação de lesão em ombro direito causada por

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato que previu cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença – Expressa exclusão de doenças profissionais – Alegação de lesão em ombro direito causada por acidente ou doença do trabalho - Perícia oficial que concluiu que o autor padece de incapacidade apenas parcial e permanente, sem comprovação de nexo com a atividade laboral – Contrato que não contém abusividade e deve ser estritamente observado – Indenização securitária não devida.

Se a invalidez parcial e permanente resultante de doença, ainda que profissional, não é coberta pelo contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, não há que se estender a interpretação das cláusulas para favorecer ao segurado.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001089-31.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
MAURÍCIO COUTINHO CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.592
Apelação no 0001089-31.2015.8.26.0229
Comarca: Hortolândia
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Maurício Coutinho Cintra
Apelada: Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (Itaú Seguros S/A)
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
t
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais
Apólice em grupo - Ação de cobrança de indenização -
Sentença de improcedência - Manutenção do julgado
Cabimento - Contrato que previu cobertura para
invalidez permanente total ou parcial por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença

Expressa exclusão de doenças profissionais Alegação
de lesão em ombro direito causada por acidente ou
doença do trabalho - Perícia oficial que concluiu que o
autor padece de incapacidade apenas parcial e
permanente, sem comprovação de nexo com a
atividade laboral
Contrato que não contém
abusividade e deve ser estritamente observado

Indenização securitária não devida.
Se a invalidez parcial e permanente resultante de
doença, ainda que profissional, não é coberta pelo
contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em
grupo, não há que se estender a interpretação das
cláusulas para favorecer ao segurado.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro
de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, ajuizada por Maurício
Coutinho Cintra em face de “Prudential do Brasil Vida em Grupo
S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, observadas as normas da assistência judiciária gratuita
fls. 439/441.
Aduz o autor que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que restou
comprovada a sua incapacidade funcional permanente por
doença ou por acidente de trabalho, o que afeta, inclusive, as
suas atividades cotidianas, fazendo jus, assim, à indenização
securitária. Sustenta que o perito do IMESC não levou em
consideração toda sua história clínica, patológica e profissional
quando considerou que a inaptidão era temporária e sem nexo
causal com a atividade laborativa. Acresce que sequer o seu local
de trabalho foi vistoriado, o que impõe a desconsideração do
laudo produzido. Por fim, sustenta que abusiva a cláusula
contratual excludente de riscos fls. 464/504.
Após contrarrazões às fls. 515/526, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, observada a
gratuidade de justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não merece guarida, com a máxima
vênia.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que o
autor, na condição de empregado da empresa “Amsted-Maxion”,
celebrou com a ré contrato de seguro de vida e/ou acidentes
pessoais, apólice em grupo, sendo que no decorrer dos anos
passou a padecer de síndrome do impacto, tenossinovite inciptal,
artrose acrômio clavicular, artropatia gleno umeral e síndrome do
manguito rotador dos ombros esquerdo e direito, tudo a
ocasionar dificuldade de movimentos e diminuição da
capacidade física.
Postulou, assim, pelo recebimento da respectiva
indenização securitária.
No que interessa ao deslinde da questão posta nos
autos, assim resta disposto nas condições gerais do contrato:
“GARANTIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA O pagamento antecipado do capital
segurado para a garantia básica de Morte, mediante solicitação
do segurado, em caso de Invalidez Funcional Permanente e
Total por Doença, em consequência de doença que cause a
Perda da sua Existência Independente.” (grifei fls. 93)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Uma vez submetido à perícia médica, sob as
garantias da ampla defesa e do contraditório, o perito oficial
concluiu, de forma bastante clara, que: “Pelo motivo de ainda ter
dor em ombro não pode realizar atividades que exijam maiores
esforços de ombros, configurando incapacidade parcial e
permanente para atividades com maior risco de causar lesão
nos ombros. Não há elementos técnicos suficientes para esse
perito, que não conhece o posto de trabalho do periciado,
estabelecer nexo laboral com a queixa de dor em ombro
direito” (fls. 315).
Sem necessidade de maiores considerações, se a
cobertura para a hipótese de doença, mesmo que funcional,
dependia da constatação acerca de cuidar-se de invalidez total e
permanente, e o autor padece de invalidez parcial e permanente,
como tecnicamente apurado, então a indenização securitária não
é mesmo devida.
Nem se diga que referida cláusula é nula, na
medida em que ao se vincular ao contrato o apelante tinha pleno
conhecimento do seu conteúdo e limitações, não havendo que se
cogitar, igualmente, que foi celebrado sem observância ao
princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O contrato de seguro, ao contrário do que se
admite nas lides mais amplas, envolvendo Direito Acidentário ou
Previdenciário, não permite interpretação extensiva ou analógica,
e tem sua classificação ontológica como de risco e não de
garantia, consoante dispões os arts. 757 e seguintes, do Código
Civil.
A responsabilidade securitária, assim, deve ser
interpretada nos estritos termos das cláusulas que a definem, não
comportando extensividade, caso contrário, para casos idênticos
não haveria qualquer risco, mas certeza apenas protraída no
tempo e, consequentemente, a obrigação de indenizar seria uma
constante.
Nesse sentido: SEGURO DE VIDA E/OU
ACIDENTES PESSOAIS - INDENIZAÇÃO - CONTRATO -
PREVISÃO - COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL E
PERMANENTE - DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL
E PERMANENTE - DESCABIMENTO
“O contrato de
seguro é típico negócio de direito privado, regido pelo princípio
da liberdade contratual, valendo o que tiver sido ajustado pelas
partes. Consequentemente, se a apólice somente prevê
cobertura para a hipótese de invalidez total e permanente, nada
é devido ao segurado se comprovadamente não satisfaz essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condição.” (TJSP - Apelação c/ Revisão no 776.635-0/1 - 26a
Câmara - Relator Des. RENATO SARTORELLI - j.
22.08.05)
Por derradeiro, em observância ao comando do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária advocatícia da sucumbência para R$ 1.200,00,
respeitada a gratuidade de justiça já concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica